Tribunal: TJDFT
Processo: 0717687-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO APREENDIDO POR DÉBITO DE LICENCIAMENTO. NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL PARA IMPULSIONAR O PROCESSO. ART. 4o DO DECRETO-LEI N. 911/69. NÃO CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. ART. 485, INCISO VI, DO CPC. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
1. Deferido o pedido liminar de busca e apreensão, e frustrada a apreensão do veículo e citação do réu, o Juízo determinou a consulta aos sistemas conveniados para auxílio na busca de endereços. Frustradas as diligências realizadas após a localização de novos endereços, foi enviado ofício ao Juízo ao quo, pelo Detran-DF, por meio do qual informou que o veículo foi apreendido pela inadimplência de débito de licenciamento, e solicitou a autorização para realização de hasta pública para quitação dos débitos vinculados ao bem.
2. Na ação de busca e apreensão, com fulcro no Decreto-Lei n. 911/69, o réu somente é citado após o cumprimento da liminar. Ainda que localizado o veículo, foi constatado que esse se encontra apreendido em depósito do Detran-DF, pela ausência de pagamento de débitos relacionados ao veículo, e que, para quitação das despesas, o órgão distrital requereu a realização de hasta pública para a alienação do bem.
3. A situação descrita possui efeitos práticos semelhantes à não localização do veículo, resultando na ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, já que impossibilitada a busca e apreensão do bem. Precedente.
4. Tendo em vista que o autor, devidamente intimado, não se forneceu meios para o cumprimento da liminar, bem como deixou de requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, não pode o processo ficar indefinidamente paralisado, sem que seja aperfeiçoada a relação processual. Assim, a extinção do processo é medida que se impõe, ante a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na forma do art. 485, IV, do CPC.
5. Apelação conhecida e não provida.